Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-34.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA (PAPILOSCÓPICA) NÃO COMPROVADA. NULIDADE DE SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a incompetência do juízo, em razão da complexidade da causa e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do contrato de crédito firmado entre as partes requeridas, a exclusão de cobrança pela requeridas de débitos atrelados ao CPF da autora e a condenação das rés, solidariamente, a lhe restituírem, em dobro, o valor de R$ 3.987,019 e lhe pagarem a importância de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que contratou a prestação de serviços da primeira ré, contudo realizou a quitação do débito em 2016. Argumentou que, em 15/02/2023, recebeu cobrança da segunda ré, no valor de R$ 3.987,01, referente à cessão de crédito da primeira requerente. Afirmou que não possuía débitos com a primeira ré, pois o contrato FO95298840 fora quitado em 2016, tendo solicitado o cancelamento da cobrança. Esclareceu que não foi comunicada acerca da cessão de crédito entre as rés. Destacou que as requeridas além não resolverem o problema, jogam a responsabilidade uma para outra. Sustentou que houve defeito na prestação do serviço, que o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma dobrada e que suportou danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente considerando que se encontra desempregada (ID 50377351). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50377354).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da existência de nulidade da sentença, da teoria da causa madura e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscita a nulidade da sentença, em razão de erro no procedimento, sob o argumento de que os fundamentos da sentença estão divergentes da situação posta em juízo. Alega que assumiu ter firmado contrato de prestação de serviços financeiros com a primeira ré, bem como que existe o contrato FO95298840, o qual foi quitado desde 2016. No mérito, argumenta que a cobrança do débito é indevida em razão da quitação ocorrida em 2016. Sustenta que suportou transtornos que fogem do mero aborrecimento, em razão da cobrança por dívida quitada, bem como que perdeu tempo para solução do problema, devendo ser reparados os danos morais suportados. Destaca que houve erro injustificado na cobrança do débito, razão pela qual faz jus à restituição do valor cobrado, de forma dobrada. Requer a procedência dos pedidos.
5. Preliminar de nulidade da sentença por erro no procedimento. Na espécie, a sentença proferida reconheceu a necessidade de realização de prova pericial (grafotécnica), determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da incompetência do juízo. Contudo, nos autos é incontroversa a contratação pela autora dos serviços financeiros prestados pela primeira requerida, de modo que se mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica no contrato de ID 50377321, sobretudo na medida em que a própria autora não nega a assinatura do negócio. O ponto controvertido no presente feito diz respeito à quitação ou não do contrato de no FO95298840, o qual acarretou a cessão de crédito entre as recorridas e posterior cobrança, fatos que não dependem de realização de perícia técnica. Logo, a presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade da sentença, uma vez que o juízo se mostra competente para julgamento da causa. Preliminar acolhida. Contudo, não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, mormente ante a extinção do feito na origem sem resolução do mérito.
6. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
7.Custas não recolhidas, ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.